Tribunal: TJMT
Processo: 1002471-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002471-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DULCINEA DE SOUZA BARBOSA - CPF: 181.677.301-82 (RECORRENTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1002471-15.2025.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Recorrida:
DULCINEA DE SOUZA BARBOSA
.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/09/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI 9.656/1998. MANUTENÇÃO DE APOSENTADO. CONTAGEM DE TEMPO SUPERIOR A 10 ANOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1034 DO STJ. DIREITO RECONHECIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela UNIMED Cuiabá contra sentença que reconheceu o direito de Dulcineia de Souza Barbosa à manutenção como beneficiária do plano de saúde desde 01/03/2000, com base no art. 31 da Lei 9.656/1998 e no Tema 1034 do STJ, mediante custeio integral das mensalidades. A sentença ainda determinou a atualização do cadastro da autora, assegurando a permanência após 31/05/2025, e condenou a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a autora preenche o requisito temporal do art. 31 da Lei 9.656/1998, computando-se os períodos sucessivos de contribuição em planos coletivos vinculados à mesma operadora;
(ii) estabelecer se a negativa de manutenção do plano caracteriza violação a direitos da personalidade, ensejando indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 31 da Lei 9.656/1998 assegura ao aposentado que contribuiu por prazo mínimo de 10 anos o direito de permanecer no plano coletivo empresarial, desde que assuma o custeio integral.

4.

O Tema 1034 do STJ estabelece que eventuais mudanças de operadora, forma de custeio ou contratante não interrompem a contagem do prazo decenal, devendo ser somados todos os períodos contributivos.

5.

Os extratos apresentados comprovam que a autora permaneceu vinculada à UNIMED de forma ininterrupta desde 2000, ultrapassando o requisito temporal legal.

6.

A operadora não prestou informações claras à consumidora acerca da não contabilização de determinados períodos, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência previstos no CDC.

7.

A negativa indevida de manutenção do plano, após décadas de contribuição, extrapola o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

8.

O valor arbitrado em R$ 4.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado à gravidade da conduta e ao dano experimentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O tempo de contribuição para fins do art. 31 da Lei 9.656/1998 deve ser contado de forma contínua, ainda que o aposentado tenha migrado entre planos coletivos sucessivos da mesma operadora.

2.

O aposentado que cumpriu o prazo mínimo legal tem direito à manutenção no plano coletivo empresarial, em paridade com os empregados ativos, assumindo o custeio integral.

3.

A negativa injustificada de manutenção do plano após o preenchimento dos requisitos legais caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; Lei 9.656/1998, art. 31; Lei 9.099/1995, art. 46; CDC, arts. 4o, 6o; CC, art. 944; Resolução CONSU no 279/2011, arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1816482/SP (Tema 1034), Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.12.2020, DJe 01.02.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para: a)
reconhecer

o direito da autora à manutenção como beneficiária do plano de saúde da UNIMED, tendo como data inicial 01/03/2000, com base no art. 31 da Lei n. 9.656/98 e no TEMA 1034 do STJ, desde que mantido por ela o custeio integral das mensalidades; b) determinar

que a requerida atualize o cadastro da autora, assegurando-lhe a permanência no plano, nas mesmas condições anteriormente vigentes, inclusive, após 31/05/2025, nos termos do item c do TEMA 1034 do STJ; c) condenar

a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

A recorrente requer a reforma da sentença, com a finalidade de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual a parte recorrida alega, em síntese, que desde 1998/1999, usufrui de plano de saúde vinculado à recorrente, primeiramente em razão de vínculo empregatício com o Hospital Geral Universitário (HGU), onde trabalhou desde 1982.

Sustenta que, apesar de interrupção contratual entre o HGU e a recorrente, em dado período, nunca ficou sem cobertura da mesma operadora, tendo migrado para plano coletivo vinculado ao SISPUMC até 2007, quando o contrato com o HGU foi restabelecido e retornou ao plano anterior. Após sua aposentadoria, em 2016, passou a custear o plano com recursos próprios.

Afirma que, ao pleitear a manutenção vitalícia do benefício, foi surpreendida com a negativa da requerida sob a justificativa de que não teria cumprido o requisito de 10 (dez) anos de contribuição previsto no art. 31 da Lei dos Planos de Saúde, pois o período de 1998/1999 a 2007 não foi considerado.

Alega que jamais foi informada dessa exclusão e que sempre acreditou – e foi levada a crer – que seu vínculo contratual com a requerida era contínuo.

Tanto em defesa quanto em grau recursal, a recorrente alega que a recorrida não cumpriu o prazo necessário para ter direito a manutenção vitalícia.

O juízo
a quo
julgou os pedidos parcialmente procedentes com a seguinte fundamentação:

“(...) A controvérsia cinge-se à interpretação do art. 31 da Lei 9.656/98, à luz do Tema 1034 do STJ, que assegura ao aposentado a permanência no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura contratada.

Analisando os autos, a autora não acostou nenhum documento que comprove a sua efetiva adesão ao plano de saúde nos anos de 1998/1999.

Por sua vez, a parte requerida apresenta contestação, reconhecendo a existência de três vínculos contratuais com a autora, a partir de 01/03/2000, mas sustentando que o tempo anterior (1998/1999) não poderia ser computado por ter ocorrido com contratante diverso. Argumenta que a autora não cumpriu os requisitos legais para o benefício vitalício e que não há ato ilícito ou dano moral a ser reparado.

Acerca do direito à manutenção no plano de saúde, dispõe o art. 31 da Lei 9.656/98, que:

(...)

No presente caso, embora não comprovado o vínculo da autora com a operadora anterior ao ano de 2000, os extratos contratuais apresentados pela própria requerida demonstram a manutenção ininterrupta de vínculo com a UNIMED, nas seguintes condições:

01/02/2000 a 28/02/2007
– plano coletivo vinculado ao SISPUMC, período de
7 anos e 1 mês
;

·
01/02/2007 a 30/04/2016
– plano coletivo vinculado ao Hospital Geral, com vínculo empregatício,
período de 9 anos e 2 meses
;

·
01/05/2016 a 31/05/2025
–
plano de continuidade
, após a aposentadoria, com tempo determinado, mediante custeio integral.

ortanto, restou comprovada a contribuição por período superior a 10 (dez) anos, enquanto ativa, mantendo vínculo empregatício com contratantes ligados à mesma operadora de plano de saúde.

Assim, mesmo que a autora tenha transitado entre diferentes contratantes, permaneceu vinculada à mesma operadora, com contratos de natureza coletiva sucessivos e contribuição documentada.

A respeito disso, aplica-se ao caso a tese firmada com o TEMA 1034 do STJ, conforme abaixo:

a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial."
b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador."
c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências."

Por outro lado, apesar de se considerar o período total em que a autora permaneceu como beneficiária da ré, independentemente por intermédio de qual prestadora de serviço, deve-se levar em consideração o item c do referido TEMA 1034.

Quanto ao dever de informação, a requerida não demonstrou ter prestado qualquer informação clara e formal à autora, no momento da aposentadoria, sobre a não contabilização de períodos anteriores. O descumprimento desse dever viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo, nos termos dos artigos 4o e 6o do CDC.

Por fim, quanto ao dano moral, embora não se trate de caso de abalo psíquico grave, a conduta da requerida ao negar indevidamente o direito da autora após décadas de vínculo contratual e contribuição, aliada à falta de clareza informacional, extrapola o mero dissabor, configurando, então, situação que justifica a reparação mínima por danos morais.

Configurado, portanto, o dever de indenizar, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados e bem atende à hipótese e à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando o lapso de tempo em que se estendeu a problemática.

Nas hipóteses como a destes autos, em que não consta convenção expressa entre os litigantes ou previsão em lei específica acerca dos índices de juros e correção monetária a serem aplicados em caso de descumprimento da obrigação, os juros serão calculados pela taxa legal, definida como a Selic, e a atualização monetária pelo IPCA, tudo de acordo com a Lei n. 14.905/2024, que deu nova redação dos arts. 389 e 406, ambos do Código Civil. (...)”.

O presente feito se amolda às regras previstas na Lei no 9.656/98,
in verbis:

“Artigo 31 – Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício,
pelo prazo mínimo de dez anos,
é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
-
grifo nosso
” .

Na sequência, a Resolução CONSU no 279/2011, em seu artigo 22, dispõe que:

“
Art. 22o. Ao empregado aposentado que continua trabalhando na mesma empresa e vem a se desligar da empresa é garantido o direito de manter sua condição de beneficiário observado o disposto no art. 31 da Lei no 9.656, de 1998, e nesta Resolução.

§ 1o O direito de que trata o caput será exercido pelo ex-empregado aposentado no momento em que se desligar do empregador.”

Conforme bem salientado pelo juízo
a quo
, os extratos contratuais apresentados pela própria recorrente demonstram a manutenção ininterrupta de vínculo com a UNIMED, nas seguintes condições:

“-
01/02/2000 a 28/02/2007
– plano coletivo vinculado ao SISPUMC, período de
7 anos e 1 mês
;

-
01/02/2007 a 30/04/2016
– plano coletivo vinculado ao Hospital Geral, com vínculo empregatício,
período de 9 anos e 2 meses
;

-
01/05/2016 a 31/05/2025
–
plano de continuidade
, após a aposentadoria, com tempo determinado, mediante custeio integral.”

No que se refere a contagem do tempo de contribuição para concessão do benefício previsto no referido diploma legal, cabe mencionar, que o artigo 23 da Resolução Normativa no 279 da ANS, não se exige que o empregado tenha permanecido vinculado pelo prazo de 10 anos com a mesma operadora de plano de saúde e no mesmo plano, tendo em vista que é comum a contratação de sucessivas operadores de plano de saúde pela empresa estipulante, sendo que, nessas hipóteses, computa-se o período total que o empregado se manteve vinculado aos planos de saúde ofertados pela empresa empregadora:

“Art. 23. No caso de oferecimento de plano privado de assistência à saúde pelo empregador mediante a contratação sucessiva de mais de uma operadora, serão considerados, para fins de aplicação dos direitos previstos no art. 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998, os períodos de contribuição do ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado decorrentes da contratação do empregador com as várias operadoras.”

Desse modo, restou nítido que a recorrida ficou vinculada à recorrente por prazo superior há 10 (dez) anos enquanto empregada e manteve o vínculo após sua aposentadoria, razão pela qual deve ter resguardado o direito conferido de ser mantida no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que sempre gozou, por prazo indeterminado, assumindo integralmente as mensalidades.

Quanto à possibilidade de estabelecer planos distintos entre os empregados ativos e os aposentados, a matéria foi objeto de Recurso Repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.034), sendo estabelecido no precedente vinculante a paridade do regime jurídico dos planos dos empregados ativos e inativos, inclusive, no que tange a possibilidade de adoção, para todos, de tabela de contribuição por faixa etária:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO. 1. Delimitação da controvérsia Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. 2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial." b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." 3. Julgamento do caso concreto a) Inaplicabilidade do art. 30 da Lei n. 9.656/1998, tendo em vista que o prazo de 10 (dez) anos disciplinado no art. 31 do mesmo diploma encontra-se comprovado, decorrendo da somatória de todos os períodos de contribuição envolvendo várias operadoras de planos de saúde contratadas sucessivamente pelo ex-empregador. b)
Ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998 não caracterizada, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, conforme decidido pelo Tribunal de origem, devem encontrar-se vinculados a um único plano de saúde, sem distinções
. c) Acolher as razões recursais com o propósito de modificar o contexto fático-probatório inserido no acórdão recorrido encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 4. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1816482/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 01/02/2021) (Original sem grifo)

Com isso, é evidente o direito da recorrida de permanecer no mesmo plano e com as mesmas condições, sujeitando-se a mesma cobertura, valor de mensalidade e critérios de reajustes, desde que arque com o pagamento integral.

Para a imputação da responsabilidade civil faz-se necessária a conjugação de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso, a conduta ilícita praticada pelo plano de saúde gerou ofensa aos direitos da personalidade da parte recorrida.

É certo que os transtornos sofridos pela reclamante ultrapassam o limite do razoável, já que ela passava por um momento frágil de sua vida, devido à negativa de continuar no mesmo plano com as mesmas condições.

Com relação ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença (R$ 4.000,00) deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025